Tribunal: TJES
Processo: 5003885-13.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003885-13.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GB LIMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
RECORRIDO: PEDRO PIRES e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003885-13.2021.8.08.0030

RECTE.: GB LIMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.

RECDO.: PEDRO PIRES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. CONSERTO NÃO REALIZADO NO PRAZO LEGAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese de parte autora
: A parte autora ingressou com Ação de Obrigação de Fazer informando que em 12/09/2020 adquiriu, diretamente do site da Americanas, 01 Rádio px 40 canais am rp-40, a ser entregue pela recorrente. Destaca, no entanto, que o aparelho apresentou problemas
qu
e não foi sanado no prazo de 30 dias. Requer, assim, a substituição do produto adquirido ou, alternativamente, a devolução do valor pago, além de danos morais. Não apresentou contrarrazões (id. 14466007).
2. Tese da parte requerida Americanas S/A
: Informa que apenas cedeu sua plataforma digital para realizar a venda, não sendo a real vendedora do produto. Não apresentou contrarrazões (id. 14466007).
3. Tese da parte requerida GB Lima Comercial
: Destaca que não tendo o produto em estoque para reposição, verificou no sistema da
s
Lojas Americanas que a compra estava cancelada e o reembolso realizado. Em sede recursal, busca pela improcedência do pedido relativo a danos morais, ou, alternativamente, sua redução.
4. Sentença
: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a entregarem novo produto para a parte autora, no prazo de 10 dias, não úteis, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (Dois mil reais). Não havendo possibilidade de entrega de novo produto, o valor limite da multa será convertido em perdas e danos, sem necessidade de pagamento de qualquer outro valor.
CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Se no decorrer da demanda o valor da compra for restituído ao autor, as requeridas poderão realizar a cobrança do produto, pelo mesmo cartão utilizado para a compra.
”
.
5. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, o recurso merece provimento parcial,
eis que não há qualquer reparo quanto a constatação na falha na prestação de serviços, face a entrega de produto com defeito que não fora devidamente trocado. Da mesma forma, q
uanto aos danos morais, compreendo assim como o juízo de piso que os mesmos são devidos. A compra de produto defeituoso, cujo problema não é resolvido no prazo legal, seja pelo efetivo reparo, troca ou devolução nos valores, é situação causadora de abalo moral, face a angústia e frustração pela qual passa o consumidor ao não ser atendido em sua justa expectativa. Quem compra um produto, como consequência lógica, deseja usufruir do mesmo de imediato. Como este pode vir a possuir defeito, a lei dá um prazo razoável para que seja sanado o problema, e, uma vez este não atendido o referido prazo, não pode o consumidor ficar sem o valor gasto e sem poder usufruir do produto. Tal situação não é de mero aborrecimento, mas, sim, causadora de transtorno ao consumidor, restando presente o dano moral.
No entanto, entendo que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido. Assim, utilizando os parâmetros desta Turma, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e considera não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.
6. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença intocada em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.